Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-93.2020.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001140-93.2020.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CLEIDEMAR LEMES FERNANDES - CPF: 631.221.971-20 (EMBARGANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CLEIDEMAR LEMES FERNANDES - CPF: 631.221.971-20 (EMBARGADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTDA - CNPJ: 27.192.535/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVILYN WAGNER DE SOUZA - CPF: 098.322.939-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Atualização de indenização por danos morais e materiais. Índices de correção monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC até 29/08/2024. Adequação ao Tema 1.368/STJ. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a sentença condenatória e definiu critérios de atualização e juros incidentes sobre indenização por danos morais e materiais, discutindo-se a correção monetária aplicável, a incidência da taxa SELIC e a repercussão da Lei no 14.905/2024 na composição dos encargos legais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, é possível cumular correção monetária pelo INPC com juros de mora à taxa SELIC; e
(ii) saber se, após a vigência da nova legislação civil, deve-se aplicar IPCA como índice de correção monetária e SELIC como taxa de juros, descontado o componente inflacionário, para fins de atualização de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 406 do CC/2002 e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), fixou entendimento vinculante segundo o qual a taxa SELIC é aplicável, de forma única, às dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices de correção e juros moratórios no período anterior à Lei no 14.905/2024.

4.

A incidência cumulativa de INPC e juros de mora pela SELIC caracteriza bis in idem, razão pela qual se impõe o ajuste dos critérios de atualização já definidos na sentença e no acórdão embargado mesmo porque trata-se de matéria de ordem pública.

5.

A partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, o regime legal passa a determinar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o componente inflacionário, nos termos dos arts. 389, p.u., e 406 do Código Civil
.

6.

Quanto aos pontos

suscitados por Cleidemar Lemes Fernandes, não há como acolher a pretensão diante da fundamentação já explanada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração opostos por Energisa S/A e Outros providos, com efeitos modificativos, para
adequar os critérios de atualização dos danos morais e materiais, determinando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o índice inflacionário.

8.

Embargos de declaração opostos por Cleidemar Lemes Fernandes desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Até 29/08/2024,
a atualização de indenizações civis
deve observar
exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora,

conforme o Tema 1.368/STJ
.
2.
A partir de
30/08/2024
, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção
, nos termos dos arts. 389, p.u., e 406 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, p.u.; 406; CPC/2015, arts. 927, III; 1.022; 1.040.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR); STJ, REsp 2.211.797/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2025; STJ, AREsp 3.037.427/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.11.2025; STJ, REsp 2.008.426/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.594.357/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001140-93-2020

EMBARGANTES: CLEIDEMAR LEMES FERNANDES E ENERGISA S/A

EMBARGADOS: ENERGISA S/A E CLEIDEMAR LEMES FERNANDES

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto Energisa S/A e Outros e Cleidemar Lemes Fernandes, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora Embargantes.

Nas razões recursais a Embargante Energisa S/A, sustenta que a decisão manteve a condenação imposta a Embargante, afirmando que: “O termo inicial da incidência dos juros de mora em relação ao dano moral é do evento danoso quando se trata de responsabilidade extracontratual e a correção monetária é do arbitramento.”

Assinala que houve omissão quanto a correção monetária pelo INPC, e Juros de 1% ao mês “pela taxa SELIC constante da sentença, ocorrendo bis in idem no caso.

Verbera que a taxa SELIC é
o
índice que engloba correção monetária e juros de mora, não podendo ser cumulada com outros índices de atualização, impondo-se

manifestação o expressa sobre o tema, sob pena de manutenção de cálculo indevido enriquecimento sem causa, sendo que não foram aplicados juros moratórios e correção monetária

com base na legislação o atual.

Alega que o uso da taxa SELIC elimina a necessidade de aplicação de correção monetária, uma vez que o cálculo dessa taxa já inclui a atualização do débito, acrescentando que o Superior Tribunal de Justiça confirmou, uma vez mais, a compreensão de que a taxa SELIC é o índice adequado para regulamentar os juros legais e a correção monetária.

Afirma que o emprego da taxa SELIC é tão correto e juridicamente adequado que foi adotado pelo Legislador ao editar a Lei 14.904/24, diploma que, alterando os arts. 389 e 406, entre outros, do Código Civil, adotou expressamente o referido índice como o aplicável à atualização das dívidas civis, acrescentando que a Lei 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC.

Sustenta que

deve ocorrer a aplicação da SELIC como índice único para atualização e juros moratórios, e não entendendo dessa forma, deve ser aplicado os índices legais discriminados, quais sejam, a taxa SELIC integral até 29 de agosto de 2024 e, a partir de então, o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal para juros moratórios, tudo isso, em estrita observância aos precedentes vinculantes do STJ e à nova legislação.
Pugna pelo provimento do recurso apresentando prequestionamento aos artigos

406 do Código Civil em sua redação anterior à Lei 14.905/24;

406, caput e §1o do Código Civil em sua redação posterior à Lei 14.905/24;

art. 389 do Código Civil em sua redação posterior à Lei 14.905/24.

Quanto a Embargante Cleidemar Lemes Fernandes,
sustenta que a sentença de mérito e o acórdão fixaram os termos de atualização do débito mediante a aplicação do índice de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês do evento pela taxa SELIC.

Alega que a taxa Selic

já engloba os juros de mora e a correção monetária, desse modo, não há como se calcular na mesma planilha a correção monetária pelo índice ‘INPC’ e os juros de mora pela ‘SELIC’, sob pena de “bis in idem”, porquanto se trata de responsabilidade civil extracontratual de forma que a acórdão merece reforma somente quanto a exclusão da taxa SELIC do título executivo judicial, para que não haja divergências em sede de cumprimento de sentença.

Pugna pelo provimento do recurso para que a atualizado ocorra da seguinte forma:) Danos morais

sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento nos termos da súmula 362, do STJ e aplicados juros de mora simples de 1% ao mês, contados desde a data da citação; b) Danos materiais (pensão mensal) devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e aplicados juros de mora simples de 1% ao mês desde a data do evento danoso (acidente em 30/07/2018), nos termos das súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

Nas contrarrazões Cleidemar Lemes Fernandes refuta a tese recursal da parte ex adversa.
Quanto a Energisa S/A, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, as partes apresentaram Embargos de Declaração em que se insurgem com relação a correção monetária e juros de mora incidentes sobre os danos morais e materiais.

A Embargante Energisa S/A, argumenta que no caso deve ocorrer deve ocorrer a aplicação da SELIC como índice único para atualização e juros moratórios, e não entendendo dessa forma, deve ser aplicado os índices legais discriminados, quais sejam, a
taxa SELIC integral até 29 de agosto de 2024 e, a partir de então, o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal para juros moratórios, tudo isso, em estrita observância aos precedentes vinculantes do STJ e à nova legislação.

Quanto ao Embargante Cleidemar Lemes Fernandes
sustenta que a atualização deve ocorrer da seguinte forma: Danos morais

sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento nos termos da súmula 362, do STJ e aplicados juros de mora simples de 1% ao mês, contados desde a data da citação; b) Danos materiais (pensão mensal) devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e aplicados juros de mora simples de 1% ao mês desde a data do evento danoso (acidente em 30/07/2018), nos termos das súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

Consta do acórdão que o dano moral, sendo oriundo de responsabilidade extracontratual
os juros de mora

tem incidência desde o evento danoso e a correção monetária pelo INPC do arbitramento de forma que a sentença não comporta modificação igualmente neste ponto
.

Constata-se que na parte dispositiva da sentença ficou decidido o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida:

a) a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora
que deverá ser atualizados com base no INPC
, com juros de 1% ao mês do evento pela taxa SELIC
,
a contar deste arbitramento;

b) condenar a requerida ao pagamento 2/3 do valor de R$ 1.270,02 (mil duzentos e setenta reais e dois centavos) à autora, a título de pensionamento, desde a data do óbito do Senhor Antônio Furlan Demarchi até a data que vítima completaria 76 (setenta e seis) anos ou falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro. Devendo haver a conversão e correção anual do valor fixado, e, em relação às parcelas vencidas, o pensão deverá ser convertida em valor líquido à data do vencimento de cada parcela, para então haver incidência da correção monetária pelo
com base no INPC
e juros de 1% ao mês pela taxa SELIC.

Nesse contexto a questão consiste em verificar a necessidade de aclaramento do acórdão com relação aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à indenização por juros materiais e morais após a lei 14.905/2024.

Cumpre anotar que tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento

conforme súmula 54 e 362 do STJ.

Cumpre anotar que de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), à luz do artigo 406 do Código Civil, a taxa SELIC é o índice aplicável às obrigações de natureza civil, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora,
sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa, senão vejamos:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"(REsp 2199164/PR; Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; j. 15/10/2025; trânsito em julgado 12/11/2025).".

Trata-se de recurso repetitivo, a qual possui caráter vinculante para todos os tribunais do país, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

Assim,

antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, para fins de acréscimos legais, fica afastada a aplicação de um índice de correção junto com outra taxa de juros de mora, aplicando-se a taxa SELIC que já engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.

Nesses termos, os precedentes do c. STJ: REsp no 2211797-SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025; AREsp no 3037427-BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025; REsp no 2008426-PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 09/05/2025; AgInt no AREsp no 2594357-PB, Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN de 16/05/2025.

Portanto, no caso em análise, torna-se necessário a adequação do cálculo da atualização da indenização a título de danos morais e material

conforme parâmetros estabelecidos pela Corte Especial do STJ.

Dessa forma para os danos morais deve incidir desde o arbitramento apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Quanto aos danos materiais devem incidir desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual
acrescido de juros de mora

aplicando-se a taxa SELIC, englobando simultaneamente a correção monetária monetária e juros de mora (Tema 1.368/STJ); (b)
a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil)
.

Esse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA. DIREITO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 dos recursos repetitivos, quanto à incidência da taxa SELIC em substituição à cumulação de correção monetária e juros moratórios sobre obrigações civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação da decisão colegiada à tese firmada pelo STJ quanto à forma de atualização dos débitos de natureza civil, especificamente sobre a possibilidade de cumulação de juros moratórios com correção monetária ou a adoção exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de que, conforme o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização de débitos civis, por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a cumulação com outros índices, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

4. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e os juros moratórios serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

5. Retratação parcial do acórdão anterior, com reforma do ponto específico que admitia a cumulação indevida, adequando-se ao entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao recurso, exclusivamente para ajustar os critérios de atualização da condenação, com aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva até 29/08/2024.

Tese de julgamento: “A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva sobre obrigações civis até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, conforme o Tema 1.368 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.030, II; 927, III; 1.040. Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (REsp 2199164/PR e REsp 2070882/RS); STJ, REsp 2211797/SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025; AREsp 3037427/BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025; REsp 2008426/PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 09/05/2025; AgInt no AREsp 2594357/PB, Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 16/05/2025; Súmula 43/STJ.

(N.U 1033094-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025).

Diante do exposto,
dou provimento parcial aos embargos de declaração interposto pela Energisa S/A
para conceder caráter infringente aos embargos e reconhecer o equívoco quanto a forma de atualização do valor da indenização tanto a titulo de danos morais quanto materiais, mesmo porque trata-se de matéria de ordem pública,

para proceder a reforma parcial da decisão a fim de determinar
que
a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios ocorra,
até 29/08/2024, exclusivamente com base na taxa SELIC
, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período.

A partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC
,
deduzido o índice de correção
(CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil).

Nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por Cleidemar Lemes Fernandes.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026